Tribunal: TJDFT
Processo: 0703070-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO DO JUÍZO A QUO. PESSOA FÍSICA. DEFERIMENTO TÁCITO. TEORIA DA CAUSA MADURA AFASTADA. MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. TEMA 1150 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do que tem definido o Superior Tribunal de Justiça, a omissão do juízo a quo de analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça implica dever ser reconhecido o deferimento tácito, sobretudo quando apresentado por pessoa física, em favor de quem se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência. (AgInt no AREsp 1.406.846/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019).
2. No Tema 1150, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".
3. Como se viu, o Banco do Brasil S.A. tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que se discute “a responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep”, razão de dever ser cassada a sentença e determinado o prosseguimento do feito perante o juízo a quo.
4. A matéria objeto do litígio (alegados equívocos perpetrados pelo Banco atinentes à atualização monetária e aplicação de juros referentes a valores depositados em conta vinculada ao Programa PASEP) mostra-se controvertida e demanda dilação probatória, sendo incabível a aplicação da Teoria da causa Madura
5. Recurso parcialmente provido.